Tribunal: TJBA
Processo: 0000462-27.2007.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000462-27.2007.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: JOSE ROMEU DE AMORIM

Advogado(s)
:
JOAQUIM LUZ MOREIRA, PAULO SERGIO DA SILVA BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.
SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidor público municipal efetivo, para condenar o ente público ao pagamento dos vencimentos relativos aos meses de setembro a dezembro de 2005, janeiro a junho de 2006 e fevereiro de 2007, com valores a apurar em liquidação, incidência de correção monetária pelos índices oficiais a partir de cada vencimento e juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação. O servidor, nomeado em 1993, alegou que foi impedido de assinar o ponto a partir de setembro de 2005, sem qualquer processo administrativo, permanecendo sem remuneração até o recebimento de auxílio-doença em junho de 2006. O Município, por sua vez, defendeu que o servidor deixou de comparecer ao trabalho, motivando a suspensão dos pagamentos. Em grau recursal, o ente público reiterou a ausência de prestação de serviço como causa legítima da suspensão dos vencimentos, suscitando ainda a aplicação da taxa SELIC e a fixação de honorários apenas na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é válida a suspensão dos vencimentos do servidor público municipal sem prévio processo administrativo disciplinar; estabelecer o índice de atualização aplicável às condenações contra a Fazenda Pública após a EC nº 113/2021; determinar a possibilidade de fixação ou majoração de honorários advocatícios na ausência de estipulação na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não pode suspender unilateralmente os vencimentos de servidor efetivo sob alegação de ausência ao trabalho sem prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF.

A exclusão do servidor da folha de pagamento, ainda que motivada por suposto descumprimento de dever funcional, exige apuração formal mediante sindicância ou processo disciplinar, sendo ilegal qualquer penalidade imposta sem tal procedimento.

A omissão da Administração quanto ao controle da jornada de trabalho não pode ser utilizada como fundamento para a suspensão de vencimentos, pois tal atribuição compete exclusivamente ao ente público, à luz dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09.12.2021, a taxa SELIC passou a ser o índice exclusivo para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

A sentença observou corretamente a sistemática de correção e juros até 08.12.2021, devendo ser ajustada para aplicação da SELIC exclusivamente a partir de 09.12.2021, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede o conhecimento do recurso nesse ponto, por inexistência de interesse recursal, bem como inviabiliza a majoração recursal com base no art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência de base originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de vencimentos de servidor público por alegado abandono de cargo exige prévia apuração em processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Administração Pública viola o devido processo legal ao excluir servidor da folha de pagamento sem observância de rito legal próprio.

A partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para atualização de condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.

A inexistência de fixação originária de honorários impede a incidência de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §11; Lei nº 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1378845/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), 1ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021; TJ-BA, Apelação 0502661-15.2018.8.05.0141, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20.02.2024; TJ-BA, MS 80322116920228050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 29.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0000462-27.2007.8.05.0153
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e apelado
JOS
É
ROMEU DE AMORIM

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria